Tribunal: TJBA
Processo: 0500819-44.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500819-44.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO RAMOS BARBOSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 2º-A, I, E 2°, II, C/C O ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, DO §2º-A, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE DIEGO. TESE IMPROSPERÁVEL. FUNÇÃO ESSENCIAL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. RÉUS QUE CONFESSARAM EXTRAJUDICIALMENTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA RESPECTIVA ATENUANTE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL, CULMINANDO, POR CONSEGUINTE, NO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS. 1. Apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, e 2°, II, c/c o art. 70, todos do Código Penal, ambos à mesma pena de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos, tendo ainda sido condenados ao pagamento das custas processuais, por metade, bem como mantidos em liberdade provisória. Narra a denúncia que: "No dia 17 de junho de 2020, por volta das 15h30, no interior do estabelecimento comercial denominada Casa do Campo, sito na Estrada do Coco, distrito de Vila de Abrantes, região litorânea deste município, os denunciados, coadjuvados por comparsa adolescente e mediante grave ameaça contra pessoas diversas, utilizando-se de uma arma de fogo e de um facão, subtraíram para si dinheiro, cartões magnéticos e aparelhos de telefonia celular, pertencentes ao dono da loja, funcionária e clientes não identificados. Os acusados vieram da capital baiana, onde residem, trazendo um comparsa menor. Acertaram lá a empreitada criminosa que aqui seria realizada. Muita audácia para o grupo, notadamente em período de excepcional recolhimento social em razão da pandemia. Diego se encarregou de conduzir o veículo que os trouxe, roubado, há pouco mais de 1 mês, por Mariel, que também portava a arma. Escolheram a loja. Aproximaram o carro. Diego permaneceu no volante, enquanto Mariel e o parceiro mirim entraram no estabelecimento. Mostrando o revólver 38 que trazia, Mariel subjugou a funcionária e recolheu do caixa a quantia de 876 reais. O adolescente muniu-se com um facão da própria loja e passou a subtrair pertences do proprietário e clientes. Estavam nervosos. Na retirada, Diego perdeu o controle do veículo e o colidiu contra outro, caindo numa vala. Foram detidos por policiais militares oportunamente acionados, ainda na posse do dinheiro e de alguns pertences subtraídos (vide autos de apreensão e entrega inclusos). Admitiram a prática ilícita. Foram reconhecidos pelo dono da loja e funcionária. No curso do procedimento investigatório, a proprietária do veículo Toyota Etios, utilizado pelo “trio parada dura” e apreendido após o sinistro, foi localizada e reconheceu Mariel como um dos autores do roubo, verificado na capital baiana, onde, provavelmente, deu-se também a adulteração de sinal identificador com a remoção da placa original e sua substituição pela que estava aposta”. 2. Inexistem dúvidas acerca da autoria delitiva de ambos os apelantes, uma vez que suas prisões ocorreram logo após a prática do delito de roubo, sendo apreendidos em posse dos mesmos, o veículo, a arma de fogo, além de parte dos produtos do crime, objetos que tinham sido subtraídos das vítimas, razão pela qual foram restituídos a seus legítimos proprietários. Lado outro, nota-se que todos os réus confessaram perante a autoridade policial terem praticado o crime, bem como o adolescente infrator e o réu Mariel foram reconhecidos pelas vítimas, sendo que as vítimas corroboraram suas declarações em assentada judicial, narrando toda a empreitada criminosa, bem como as testemunhas de acusação, policiais militares, também relataram o momento pós crime, no qual os acusados teriam sofrido um acidente de trânsito e foram detidos por populares, ainda em posse de arma de fogo e pertences recuperados, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Ressalta-se que, a despeito do procedimento previsto no art. 226 do CPP, prevalece o entendimento da Quinta Turma do E. STJ, no sentido de que a supressão da sua formalidade não acarreta nulidade processual, quando o reconhecimento for realizado de modo diverso, pois configura uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, podendo a autoria delitiva ser corroborada por outras provas existentes nos autos. Neste sentido: "O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes."(STJ. AgRg no AREsp 960.388/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 13/04/2018). 3. Do mesmo modo, não há que se falar em afastamento das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, por ausência de provas, considerando que todas as vítimas, bem como todas as testemunhas de acusação e ambos os apelantes relataram a circunstância de que, no momento do crime, o acusado DIEGO RAMOS BARBOSA estaria conduzindo o veículo Toyota Etios, de cor prata, P.P.. PLA-0396, enquanto que o corréu MARIEL NASCIMENTO portava a arma de fogo e exigia os pertences das vítimas, em conjunto com o adolescente, que realizava a coação mediante o emprego de uma arma branca. Destaca-se que os acusados confessaram terem executado o crime em comunhão de forças, bem como que, segundo o adolescente infrator e o corréu MARIEL, o revólver calibre .38 utilizado por este último, teria sido fornecido pelo réu DIEGO RAMOS BARBOSA. A participação de cada um dos réus foi essencial para o êxito da empreitada delituosa, uma vez que competia a MARIEL NASCIMENTO ameaçar as vítimas com a arma de fogo que portava, ao adolescente competia amedrontar ainda mais as vítimas, mediante o emprego de uma arma branca, ao passo que o acusado DIEGO RAMOS BARBOSA teria a obrigação de conduzir o veículo, possibilitando a imediata fuga de todos os acusados, tendo ainda fornecido a arma de fogo que foi utilizada para a consecução do crime. Diante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, bem como por terem apontado a arma de fogo em direção às vítimas e também as ameaçado, resta configurada a incidência da majorante prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal. A materialidade delitiva do emprego de arma de fogo restou demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão, tratando-se de um revólver de marca Rossi, calibre .38, nº de fabricação 23131, municiado com onze projéteis intactos, sendo o seu uso confessado por todos os comparsas na fase de inquérito, tendo sido, ainda, apontada a sua utilização, por todas as vítimas e testemunhas, nas duas fases, sendo que uma das vítimas asseverou que o réu Mariel chegou a destravar a trava de segurança da arma de fogo, pressionando a alavanca, razão pela qual torna-se prescindível o exame pericial para a configuração da respectiva majorante, uma vez que ninguém municiaria uma arma de fogo quebrada. Neste sentido: STJ. AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Demais disto, sabe-se que "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (STJ. AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 4. Ao decidirem, juntos, praticar o crime sob análise, os réus sabiam que, ao portar arma de fogo como forma de amedrontar as vítimas, poderiam utilizá-la para, no mínimo, lesioná-las, se necessário, tendo ambos assumido o risco do resultado e, considerando ser incontestável a presença de 2 (dois) agentes, além de um terceiro, adolescente, que agiram juntos para a consumação do delito, resta também caracterizada a majorante especial de concurso de agentes. Ressalta-se que, segundo os demais comparsas, a arma de fogo pertencia ao acusado DIEGO RAMOS BARBOSA, sendo que também era ele quem conduzia o veículo que foi roubado dias antes, e esta última ação possibilitou a imediata fuga dos assaltantes após a subtração dos pertences das vítimas, participação, portanto, crucial para o sucesso da empreitada criminosa e que deve ser considerado para configuração do inciso I, do §2º-A e do inciso II, do §2º, ambos do art. 157, do Código Penal. Neste sentido: "Com relação à tese de participação de menor importância, consignou o Tribunal estadual ser "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado". (STJ. AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)". (STJ. AgRg no HC n. 779.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Assim não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, pois no caso presente não houve desvios subjetivos entre os coautores, uma vez que todos os dois acusados cooperaram ativamente em todas as etapas do inter criminis: preparação, execução e consumação e o conjunto probatório mostrou-se apto para conduzir à certeza de que os dois apelantes praticaram os crimes descritos na denúncia, sendo de rigor a manutenção de suas condenações. 5. Lado outro, infere-se que a ação criminosa atingiu o patrimônio de, ao menos, 4 (quatro) vítimas, sendo dois clientes, uma funcionária e o proprietário, pertences parcialmente recuperados, uma vez que o veículo, que transportava os bens subtraídos, caiu em um lago, restando configurada a hipótese de concurso formal. A propósito, extrai-se da jurisprudência: "[n]os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações". (STJ. HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020.Grifos inexistentes nos originais). Neste diapasão, mantém-se a condenação dos réus DIEGO RAMOS BARBOSA e MARIEL NASCIMENTO como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º-A, I, e 2°, II, c/c o art. 70, todos do Código Penal. 6. Embora não tenha sido objeto de insurgência, após proceder a análise, de ofício, da dosimetria da pena, constatou-se que os réus confessaram extrajudicialmente a prática dos crimes, circunstância que implica no devido reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, uma vez que, "De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada." (STJ. AgRg no HC n. 905.712/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.). Porém, tal atenuante incidirá sobre a pena-base que poderia ter sido fixada diante dos pilares lançado na sentença recorrida, uma vez que o resultado final será benéfico aos recorrentes, não representando afronta ao princípio non reformatio in pejus. Assim, diante do reconhecimento, de ofício, da atenuante de confissão espontânea, redimensiona-se as penas definitivas de ambos os réus para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 7. Mantém-se o regime inicial fechado em relação aos acusados DIEGO RAMOS BARBOSA e MARIEL NASCIMENTO, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, bem como o benefício de os apelantes recorrerem em liberdade. Resta inalterada a sentença recorrida, em todos os seus demais termos. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL, CULMINANDO, POR CONSEGUINTE, NO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500819-44.2020.8.05.0039, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari - BA, sendo apelantes DIEGO RAMOS BARBOSA e MARIEL NASCIMENTO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS E RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL, CULMINANDO, POR CONSEGUINTE, NO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.